Tribunal: CARF
Processo: 13896.903301/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903301/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.927 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
INTER PARTNER ASSISTANCE PRESTADORA DE SERVICOS DE
ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCTF RETIFICADORA. PROVA DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
A simples retificação da DCTF para alterar valores originalmente confessados,
desacompanhada de documentação fiscal e contábil, hábil e idônea, não é
suficiente para comprovação do crédito pleiteado no PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’ Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903301/2008-67
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903301/2008-67

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que indeferiu a declaração de compensação informada por meio do
PER/DCOMP no 33456.53419.231105.1.7.04-8707.
O pedido de compensação objetivava compensar débito(s) com suposto
pagamento a maior de Cofins (cód. 2172) (oriundo de DARF no valor total de R$
154.271,41, pago em 18/03/2004, relativo ao período de apuração fevereiro/2004). O
Despacho Decisório (fls.7) considerou improcedente o crédito informado no
PER/DCOMP, tendo em vista o pagamento efetuado já fora integralmente alocado ao
débito.
Cientificado da decisão em 21/08/2008 (fl. 11), o administrado apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 13/22), requerendo a homologação da
compensação pleiteada com crédito oriundo de pagamento a maior, alegando, em
suma, o seguinte.
Deveria ter recolhido os seguintes valores a título de Cofins, relativamente a
fevereiro/2004:
- R$ 7.114,14, código 8109 – regime cumulativo;
- R$ 23.216,19, código 6912 – regime não cumulativo.
Contudo, recolheu a quantia de R$ 36.507,25 sob o código 8109 (regime
cumulativo); dessa forma teria a seu favor um crédito de R$ 6.176,91.
Objetivando retificar os procedimentos errôneos, impetrou Mandado de
Segurança, onde obteve sentença favorável, no sentido de assegurar o recolhimento
dos valores devidos no regime não cumulativo sem o cômputo da multa moratória.
Dessa forma, surgiu para a empresa a obrigação de recolher R$ 23.216,19
referente ao regime não cumulativo; restando a seu favor o crédito de R$ 29.393,11
(36.507,25 -7.114,14), relativamente à diferença entre o valor pago e o devido no
regime cumulativo.
Retificou indevidamente a DCTF, informando valores referentes ao regime
cumulativo na quantia de R$ 36.507,25, quando a informação correta seria de R$
7.114,14.
Anexa o DACON entregue em 06/12/2005, o qual demonstra os valores devidos
da contribuição, nos regimes cumulativo e não cumulativo.
Apresentou em 11/09/2008, nova DCTF retificadora, a qual elimina/corrige as
inconsistências apuradas.
A 4a Turma da DRJ/FOR, acórdão n° 08-30.957, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903301/2008-67

PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. A prova documental deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas os autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCTF. RETIFICAÇÃO. DECISÓRIO. ESPONTANEIDADE. REDUÇÃO DE
TRIBUTO. CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
É legítima a declaração retificadora que reduzir ou excluir tributo se apresentada por
contribuinte em espontaneidade legal. No entanto, para que se atribua eficácia às
informações nela contidas, especificamente em relação àquelas que suportam a
caracterização do pagamento a maior ou indevido de tributo, é mister que a retificadora
tenha sido entregue antes do decisório. Se entregue depois, incumbe ao contribuinte o
ônus de comprovar o seu direito creditório mediante a juntada, com a manifestação de
inconformidade, não somente da declaração retificadora, mas também de documentos
contábeis e fiscais que fundamentam a retificação.
DACON. CARÁTER INFORMATIVO. O DACON configura declaração de caráter
informativo e não instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de
inscrição desses débitos em Dívida Ativa da União. A informação prestada no DACON,
desacompanhada de documentos que a justifiquem, não é suficiente para provar a
existência de direito creditório pleiteado em declaração de compensação.
Em recurso voluntário, a empresa ratifica os argumentos de sua defesa anterior.
Não junta novos documentos. Requer o provimento do recurso, com a consequente homologação
das compensações.
Em petição posterior ao recurso, junta aos autos o Parecer Normativo COSIT n°
2/2015.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Em primeiro lugar, importa consignar que, na mesma sessão de julgamento, são
apreciados também os processos conexos: 13896.907465/2009-44, 13896.903300/2008-12 e
13896.907464/2009-08.
Conforme relatado, a Recorrente apresentou pedido de compensação de COFINS
cumulativa, mas o despacho decisório apontou que o pagamento indicado estava “integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903301/2008-67

A origem do pagamento a maior, segundo sustenta, é decorrente de contrato de
prestação de serviços firmado antes de 31/10/2003, com prazo superior a um ano e com preço
predeterminado, que deu origem ao recálculo da COFINS, porquanto a empresa estava sujeita às
duas sistemáticas: tributação no regime cumulativo e não-cumulativo em fevereiro/2004, nos
termos do art. 10, XI, “b” da Lei n° 10.833/2003. Contudo, teria feito recolhimentos apenas no
regime cumulativo.
Na 1a retificação do DACON, manteve o mesmo erro na declaração. Após,
retificou pela 2a vez a DCTF, com valores que considera corretos. Ocorre que essa retificação
relativa ao suposto pagamento indevido foi feita depois da ciência do despacho decisório.
Para demonstrar as falhas, apresentou o DACON.
De fato, houve a retificação de DCTF. Todavia, ressalte-se que a compensação via
PER/DCOMP não está vinculada a essa retificação. Isso porque o indébito tributário decorre do
pagamento indevido, nos termos dos art. 165 e 168 do CTN, a retificação das declarações não
“cria” o direito de crédito.
Ademais, o Parecer Normativo COSIT no 02/2015, publicado no DOU de
01/09/2015, esclarece:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903301/2008-67

do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dessa forma, se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação da
DCTF, por imperativo do princípio da verdade material, o contribuinte tem direito subjetivo à
compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito.
Nesse sentido, o CARF já se manifestou:
Acórdão n° 3403002.370, 4a Câmara / 3a Turma Ordinária:
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO (DDE). NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO (DCOMP). RETIFICAÇÃO POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido,
não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, nem é ato que, por si mesmo, cria
o direito de crédito do contribuinte. A existência do indébito depende da demonstração,
por meio de provas, pelo contribuinte.
Recurso provido.
Desse modo, a DCTF retificadora por si só não pode ser considerada instrumento
hábil para conferir liquidez e certeza ao crédito indicado na declaração de compensação, sem o
acompanhamento de documentação hábil e idônea.
Ademais, o DACON não tem caráter de confissão como a DCTF, logo se há
contradição entre as duas declarações, não se pode atribuir ao DACON a força probatória do
pagamento a maior. A escrituração fiscal e contábil devidamente conciliada com a nova
apuração das contribuições é que cumpriria esse papel.
A Recorrente defende que comprovou a liquidez e certeza de seu crédito, pois
anexou aos autos:
a) Contrato de prestação de serviços firmado antes de 31/10/2003;
b) Planilha de apuração dos valores corretos que deveriam ter sido recolhidos;
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903301/2008-67

c) DARFs;
d) 1a DCTF retificadora, preenchida com erro, conforme sustenta;
e) 2a DCTF retificadora, desta vez preenchida corretamente;
f) DACON;
g) PER/DCOMPs original e retificadora.
Dispõe o art. 170, do CTN, que a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Isso porque, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Então, a comprovação da liquidez e certeza do crédito é ônus que lhe cabia desde
a apresentação do PER/DCOMP, não se configurando a ausência de prova como “erro formal”.
Dessa forma, como pedido de iniciativa da contribuinte, é obrigatória a
apresentação de planilha de apuração da base de cálculo, com o faturamento e os valores das
receitas indevidamente incluídas na apuração, conciliados com os livros contábeis/fiscais.
Em vista disso, restam ausentes a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Por isso,
não há falar-se de homologação da compensação.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital